Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-66.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002140-66.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO SABO - CPF: 147.820.868-65 (RECORRENTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI - CPF: 043.492.091-66 (ADVOGADO), JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA - CNPJ: 11.430.677/0002-67 (RECORRIDO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.305.743/0001-07 (RECORRIDO), ERIK GUEDES NAVROCKY - CPF: 307.366.748-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002140-66.2018.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Jerônimo & Jerônimo Junior Ltda

HPE Automóveis do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Fabio Sabó

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDAS. VÍCIO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA. AUTOMÓVEL ENCAMINHADO PARA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DA FABRICANTE. PROBLEMA NO CÂMBIO. RETIRADAS VEZES ENCAMINHADO PARA CONSERTO. RECLAMAÇÃO NO PROCON NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

A rigor do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente, pelo vício de qualidade do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva do fabricante não acolhida.

Compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem a necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

As notas fiscais de serviço anexadas aos autos dão conta de que o Autor cumpriu todas as revisões previstas no programa de manutenção do veículo, não havendo que se falar em perda da garantia de fábrica.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentou vício dentro do prazo de garantia, sendo acionado a concessionária e não tem o problema sanado, fato que dá ensejo a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
confirmo a antecipação de tutela de urgência de ID’s 12662642 e 13706374, bem como as multas ali fixadas
, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar as partes Requeridas
solidariamente
ao pagamento do valor de
R$ 4.704,73 (quatro mil setecentos e quatro reais e setenta e três centavos)
, de forma simples, corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde o desembolso e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação – 19.04.2018 – por se tratar de relação contratual., bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC
e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, ambos calculados desde a prolação desta sentença

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”.

Após oposição de embargos declaratórios pelo Autor, visando corrigir a omissão quanto ao valor de R$ 2.370,00, houve a modificação da sentença que passou a ter a seguinte redação:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, confirmo a antecipação de tutela de urgência de ID’s 12662642 e 13706374, bem como as multas ali fixadas, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar as partes Requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$ 7.074,73 (SETE MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), de forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde o desembolso e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 19.04.2018 – por se tratar de relação contratual, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados desde a prolação desta sentença.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

Se insurge a empresa recorrida quanto a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito que desse ensejo aos supostos danos reclamados pelo Recorrido e inexistem vícios de fabricação no veículo objeto dos autos.

A rigor do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente, pelo vício de qualidade do produto.

Portanto, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do fabricante.

É como voto.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem a necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Em que pese a empresa fabricante afirme ter sido prejudicada pela impossibilidade da prova pericial, pois no julgamento constatou-se a ausência de prova de seus argumentos, tenho que esta prova técnica não é a única neste caso passível de utilização. Inclusive foi informado pela concessionária que havia sido realizada avaliação no automóvel e constatado o desgaste natural, não sendo tal documento aportado aos autos.

Assim, não havendo cerceamento de defesa no caso em destaque, não acolho a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Trata-se o caso do defeito apresentado no câmbio da camionete Mitsubishi MMC/L200 Triton Savana, adquirida em 07.10.2015, pelo Autor.

Segundo o Reclamante, este defeito passou a ocorrer em 28.08.2017, isto é, dentro do prazo de garantia estabelecido pela fábrica. Sustenta o Autor que neste primeiro conserto o carro ficou parado por dois meses, sendo que, em 08.01.2018, foi constado o mesmo problema no câmbio e após, a concessão da liminar, em 18/04/2018 o carro voltou a apresentar defeito. Informa que teve que arcar com o pagamento de R$ 4.704,73 e R$ 2.370,00 indevidamente, requerendo assim a indenização pelo dano material.

Alega ainda que em 09.03.2018 formalizou reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso. Assim, diante de todos os transtornos ocorridos, pleiteia indenização pelos danos morais.

As Requeridas, alegaram em síntese que o problema no câmbio do veículo é decorrente de desgaste natural, pois o veículo rodou mais de duzentos mil quilômetros, sendo o defeito ocasionado pela excessiva utilização do veículo.

Pois bem.

As notas fiscais de serviço anexadas aos autos dão conta de que o Autor cumpriu todas as revisões previstas no programa de manutenção do veículo, não havendo que se falar em perda da garantia de fábrica.

Em relação ao argumento de desgaste natural, não há nos autos nenhuma prova de que este realmente tenha sido o motivo do problema no câmbio do veículo, prova esta que poderia ter sido facilmente produzida pelas duas recorrentes, visto que já havia sido alegado em defesa a existência de uma avaliação do veículo pela fabricante.

O desgaste natural para fins de exclusão da garantia deve ser efetivamente provado, principalmente levando em consideração que se trata de um veículo forte e robusto, próprio para ser utilizado em diversos tipos de terreno.

Assim, não havendo qualquer prova capaz de excluir o defeito encontrado da garantia contratual, os valores gastos com o conserto são indevidos e devem ser ressarcidos. O comprovante de pagamento do valor de R$ 4.704,73 consta do id 70657571 e o comprovante de pagamento do valor de R$ 2.370,00 no id 70659962.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentou vício dentro do prazo de garantia, sendo acionado a concessionária e não sendo o problema sanado, fato que dá ensejo a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos.

O valor da condenação pelo dano moral não merece reparos, diante de todo o transtorno sofrido pelo autor que desde 2017 vem enfrentando o defeito no veículo que não consegue ser efetivamente reparado, bem como a reclamação administrativa no PROCON que sequer foi respondida pelos Réus.

Portanto, o
quantum
indenizatório está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos
e nego-lhes provimento,
mantendo-se a sentença inalterada. Condeno as Recorrentes a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator